Tribunal: STF
Processo: ARE 1569294
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA E OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF/88. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CASO. OFENSAS INDIRETAS, REFLEXAS. AUSÊNCIA DE DEBATE EXPRESSO, SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO E COMO CONDUTOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE FATORES NA NEGATIVA DA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental, contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo réu, condenado pelo TJSP por tráfico de drogas, em face de acórdão que negou seu pedido de revisão criminal com vistas à redução da pena, assim ementado:   

    2. A parte reitera argumentos, visando o reconhecimento de ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal na dosimetria da pena do réu, eis que a condenação teria incidido em bis in idem. O conhecimento dos vícios não necessitaria de revolvimento fático probatório. 

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são, além de existentes, cognoscíveis. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Independentemente de qualquer revolvimento fático-probatório, para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado.

    5. Além disso, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).

     6. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário. 

    7. Por fim, ainda que assim não fosse, observa-se que a quantidade de drogas não foi o único elemento utilizado para a negativa do redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos.

    8. Outros elementos foram expressamente citados no acórdão que negou a revisão criminal, sendo a quantidade de drogas novamente mencionada apenas a título de reforço, como corroboração.

    9. Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. 

    IV. DISPOSITIVO

    10. Provimento negado.